Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI No 7.210/1984, ARTS. 122 E 123. REQUISITOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS, NO CASO, A PRÓPRIA FILHA. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. SOMENTE APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO CRIMINOLÓGICO. DETERMINAÇÃO DAS IMPLEMENTAÇÕES COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Em se tratando de reinserção social de sentenciados pela prática de crimes contra a dignidade sexual, o Estado-Juiz deve proceder ao retorno social do reeducando de forma gradativa, após o devido cumprimento dos requisitos legais e, somente após aferido o senso de autodisciplina e responsabilidade do reeducando, associado ao implemento das recomendações trazidas no laudo criminológico, é que se pode aferir a viabilidade da concessão dos benefícios externos ao sentenciado.
2. O sentenciado não pode ser prejudicado pela eventual demora injustificada da implementação das sugestões emanadas no laudo de exame criminológico já realizado, razão pela qual se determina, com a maior celeridade possível, a implementação das recomendações.
3. Recurso provido.